Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-18.2020.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0000334-18.2020.8.11.0045
Apelantes: Elinaldo da Silva e Edean da Silva Ramos
Apelado: Ministério Público
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator